Tribunal: TJMT
Processo: 1015732-17.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No 1015732-17.2020.8.11.0003
APELANTE: ROSILDA SOARES CARVALHO
APELADO: BANCO SAFRA S/A
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO – MÉRITO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA - UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores mediante saque por cartão de crédito dos quais a autora se beneficiou, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015732-17.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSILDA SOARES CARVALHO - CPF: 968.080.471-20 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO –
MÉRITO –
DESCONTOS

EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA - UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA
-

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF."
(AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores mediante saque por cartão de crédito dos quais a autora se beneficiou, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO No
1015732-17.2020.8.11.0003

APELANTE:

ROSILDA SOARES CARVALHO

APELADO:

BANCO SAFRA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSILDA SOARES CARVALHO

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
MM.
Dr. Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição do indébito e Indenização por Danos Morais n.
1015732-17.2020.8.11.0003

ajuizada em desfavor do
BANCO SAFRA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
com observância do disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

A apelante, inconformada, alega em suas razões que a sentença merece reforma sob o argumento de que o apelado não apresentou nos autos documentos capazes de comprovar a validade da contratação.

Afiança que o Apelado apresentou suposta transferência eletrônica (TED), no valor de R$463,31 (quatrocentos e sessenta e três reais e trina e um centavos), entretanto defende que tal documento não possui força probatória que de fato a Apelante contratou os serviços do Apelado, bem como que recebeu tais valores.

Defende que quanto ao comprovante de transferência apresentado pelo banco apelado é mera tela de sistema, se tratando de documento unilateral e que pode ser facilmente manuseado.

Assevera que o contrato juntado aos autos não possui os requisitos de validade devendo ser considerado nulo, e por consequência, ser declarada a ilegalidade dos descontos efetuados no benefício da autora, ora recorrente.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de piso fixando indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para condenar o banco apelado ao pagamento de repetição do indébito, em dobro, de cada parcela descontada e, ainda, para condenar o apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O requerido/apelado ofertou as contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, rebate os argumentos expostos pela recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 85821955.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita [Id. 85820977].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado ofertou as contrarrazões arguindo violação ao Princípio da Dialeticidade, o que acarreta o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que não houve impugnação específica à sentença recorrida.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I- os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo,
deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a apelante insurge-se requerendo a reforma da sentença por entender que as provas carreadas aos autos não comprovam a relação jurídica entre as partes e a legitimidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

Logo, não há que falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

A propósito:

"APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXTINÇÃO POR LISTISPENDÊNCIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM RECURSO - INDEFERIDO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - PREPARO NÃO EFETUADO - DESERÇÃO VERIFICADA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA SENTENÇA ATACADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, formulado em recurso, e concedido prazo para o devido recolhimento, a ausência do preparo obsta o conhecimento da Apelação.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado. Precedentes.
"
(RAC n. 35919/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 09/08/2017, DJe 14/08/2017).

Desta forma, diante da fundamentação supra,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que
ROSILDA SOARES CARVALHO

ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo c/c Repetição do indébito e Indenização por Danos Morais em face do
BANCO SAFRA S/A
, alegando que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário de quatro parcelas na quantia de R$ 60,13 (sessenta reais e treze centavos) cada,
referente ao contrato no
000012557800
, afirmando que jamais contratou qualquer empréstimo junto ao banco requerido e que não reconhece os descontos efetuados.

A autora/apelante alega que jamais contratou com o banco promovido razão pela qual
postula a restituição da importância que alega ter sido descontada indevidamente em seu benefício previdênciário, em dobro, bem como a condenação do apelado em danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a condenação do réu nos demais encargos da sucumbência.

O Magistrado
a quo
ao sentenciar o feito, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada por Rosilda Soares Carvalho e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sobrevindo o presente recurso.

Inconformada com a r. sentença, a apelante pugna pelo provimento do recurso para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como da repetição do indébito em dobro, e, ainda, a condenação do apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Por sua vez, o apelado em suas contrarrazões alega que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, porquanto devidamente comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos efetuados.

Pois bem.

Inicialmente registro que o caso trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque incumbe à requerida, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi a autora, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da autora, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado em sede de contestação juntou aos autos o demonstrativo de operação (TED) realizado para a conta bancária da autora- apelante (Id. 85820987), sendo importante consignar que a mesma sequer impugna especificamente a conta e agência destinatária dos valores transferidos (Conta n. 377422 Agência 614) e não junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Ainda, o banco requerido juntou aos autos no Id. 85820985 contrato devidamente assinado pela autora intitulado “Cédula de crédito bancário”, munido com autorização para desconto em folha, documento pessoal e declaração de residência da autora, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Não há como a apelante alegar desconhecimento do contrato, uma vez que a assinatura aposta no contrato é idêntica a que consta nos seus documentos pessoais.

Assim, embora a recorrente alegue que jamais contratou com o banco apelado, constata-se pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira, fora, de fato, regularmente contratado.

Nesse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Assim, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado.

Uma vez comprovada a contratação e a licitude dos descontos no benefício da autora, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

"EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe."
(N.U
1000280-68.2019.8.11.0110
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021